Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR, SEM QUE EXCEDA A 70%, QUANDO SOMADO COM OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de bombeiro militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, deve ser observada a interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486/02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, extraindo-se a limitação dos empréstimos consignados em 35% da remuneração bruta do militar, sem que exceda a 70%, quando somado com os descontos obrigatórios.
2. No caso em tela, verifica-se que os descontos obrigatórios e as consignações na folha de pagamento do Agravante comprometem aproximadamente 68,5% de sua remuneração bruta, não excedendo, portanto, o limite de 70% estabelecido no art. 10 do Decreto 28.195/2007. O agravante, consequentemente, não faz jus à suspensão dos referidos descontos ocorridos em seu contracheque.
3. Agravo desprovido.